Tribunal: TJSP
Processo: 2399632-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Plano de saúde. Home care. DECISÃO AGRAVADA. Acolhimento parcial de impugnação para admitir reembolso apenas parcial diante da ausência de discriminação, nas notas fiscais apresentadas, de equipamentos, insumos e medicamentos, com ressalva de que pedidos futuros devem vir acompanhados de documentação idônea e discriminada. TÍTULO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Plano de saúde. Home care. DECISÃO AGRAVADA. Acolhimento parcial de impugnação para admitir reembolso apenas parcial diante da ausência de discriminação, nas notas fiscais apresentadas, de equipamentos, insumos e medicamentos, com ressalva de que pedidos futuros devem vir acompanhados de documentação idônea e discriminada. TÍTULO EXECUTIVO. Condenação ao custeio integral do tratamento domiciliar não afasta a necessidade de demonstração minimamente precisa das despesas efetivamente realizadas, para aferição da extensão do crédito e compatibilidade com a prescrição, sob pena de inviabilizar controle e auditoria do gasto. REEMBOLSO. Pretensão de restituição condicionada à comprovação adequada do dispêndio e à individualização dos itens cobrados, não se mostrando suficiente documentação genérica ou desacompanhada de vínculo claro com o documento fiscal. BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA. Exigência de discriminação e lastro documental que não configura inovação do título nem afronta ao art. 509, §4o, do CPC, mas providência inerente à liquidação e ao cumprimento do julgado, evitando "cheque em branco" e pagamentos sem suporte probatório idôneo. TUTELA RECURSAL. Ausência, em cognição sumária, de probabilidade de provimento e de risco concreto de dano grave ou de difícil reparação, mantido o indeferimento. RECURSO DESPROVIDO.